Tribunal: TJBA
Processo: 8074835-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074835-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Advogado(s): RAFHAEL FRATTARI BONITO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA. ATO OMISSIVO RELACIONADO À TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA INSTRUÇÃO E ANÁLISE. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA NORMATIVA PARA ATO FINAL E RESPONSABILIDADE CONCRETA PELO ATO IMPUGNADO. PRECEDENTE DO STJ (RMS 54.823/PB). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração limita-se à verificação da existência de vício integrativo, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia. 2. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta de forma clara e suficiente a questão relativa à legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A definição da autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, deve recair sobre aquela que detenha atribuição concreta para praticar ou corrigir o ato impugnado, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. 4. A competência normativa para a prática do ato final não se confunde com a responsabilidade pela condução do procedimento administrativo, não sendo possível imputar automaticamente à autoridade hierarquicamente superior a omissão ocorrida em fase de tramitação e análise. 5. Na hipótese, a alegada mora administrativa vincula-se à autoridade responsável pela instrução e processamento do feito, não se configurando legitimidade passiva do Secretário de Fazenda. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a autoridade coatora deve reunir competência para praticar o ato impugnado e para cumprir eventual ordem judicial (RMS 54.823/PB). 7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a matéria já decidida ou para provocar nova interpretação jurídica, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074835-31.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA e como agravado SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .